Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-82.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Litigantes contrataram, mediante o pagamento de contraprestação, a obrigação de a apelante divulgar as atividades comerciais da pessoa jurídica apelada, em lista telefônica. A ausência de demonstração de adimplemento do contrato, aliada à cobrança de valores deveras superiores aos negociados, são fatores que demonstram a ilegalidade do apontamento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Litigantes contrataram, mediante o pagamento de contraprestação, a obrigação de a apelante divulgar as atividades comerciais da pessoa jurídica apelada, em lista telefônica. A ausência de demonstração de adimplemento do contrato, aliada à cobrança de valores deveras superiores aos negociados, são fatores que demonstram a ilegalidade do apontamento debatido. DANO MORAL. Ocorrência. In re ipsa. Precedentes do STJ e do TJSP. Quantum indenizatório. Manutenção do valor de R$ 8.000,00, em atenção à dupla finalidade da reparação. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001557-82.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante EDITORA
NET ALPHA LTDA, é apelado KAZA INVEST NEGÓCIOS IMOBILILÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-82.2020.8.26.0073 -
2
VOTO No 17963
APELAÇÃO No: 1001557-82.2020.8.26.0073
APELANTE: EDITORA NET SANTOS
APELADA: KAZA INVEST NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMARCA: SANTOS
JUIZ: LUCIANO JOSÉ FORSTER JUNIOR
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA. Litigantes contrataram, mediante o
pagamento de contraprestação, a obrigação de a apelante
divulgar as atividades comerciais da pessoa jurídica apelada,
em lista telefônica. A ausência de demonstração de
adimplemento do contrato, aliada à cobrança de valores
deveras superiores aos negociados, são fatores que
demonstram a ilegalidade do apontamento debatido. DANO
MORAL. Ocorrência. In re ipsa. Precedentes do STJ e do
TJSP. Quantum indenizatório. Manutenção do valor de R$
8.000,00, em atenção à dupla finalidade da reparação.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 93/95,
cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
elencados na petição inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido,
condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada
em R$ 8.000,00. Reconheceu a sucumbência recíproca, repartindo igualmente as
custas e as despesas processuais e condenando a apelante e apelada ao
pagamento, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, de 15% sobre o
valor da condenação e sobre o pedido de restituição em dobro rejeitado,
respectivamente.
Inconformada, apelante sustenta inexistirem danos morais
indenizáveis, até mesmo porque o serviço pactuado fora devidamente prestado.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização ao patamar de R$
500,00. Busca a reforma do decisum.
Recurso
regularmente
processado,
com apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-82.2020.8.26.0073 -
3
contrarrazões a fls. 112/118.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por KAZA INVEST NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, ora apelada, em face de EDITORA NET ALFA EIRELI EPP
EDITORA ALFA, ora apelante.
Consta da inicial que os litigantes celebraram contrato de
divulgação em lista telefônica, mas a recorrente não comprovou a prestação do
serviço e ainda cobrou preço diverso do combinado, culminando com a inclusão do
nome da ex adversa no rol dos inadimplentes.
Alega a apelada ter sofrido dano moral e postula a declaração de
inexistência do débito, bem como a condenação da apelante no pagamento de
indenização em valor a ser arbitrada pelo I. Juízo a quo, sem prejuízo da restituição
em dobro do valor cobrado indevidamente, qual seja, R$ 4.500,00.
Regularmente processado o feito, o Juízo a quo houve por bem
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos termos acima
relatados, dando azo à interposição do presente recurso.
Sem razão, contudo.
É incontroverso que os litigantes contrataram, mediante o
pagamento de contraprestação, a obrigação de a apelante divulgar as atividades
comerciais da pessoa jurídica apelada.
O único documento escrito que comprova a contratação, por sua
vez, é a proposta copiada a fls. 77. Lá, consta que o valor integral do contrato cingir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-82.2020.8.26.0073 -
4
se-ia a R$ 125,00, optando-se por um parcelamento em 12 vezes.
Nada há no documento que permita extrair disposições de
vontade a autorizar a renovação automática do contrato. Assim, causa espécie que
o valor da dívida apontada corresponda a R$ 4.500,00 (fls. 28).
Não fosse apenas isso, conforme bem exposto pelo I. Juízo a
quo, não há qualquer demonstração de que os termos do contrato tenham sido
cumpridos, na medida em que a recorrente deixou de demonstrar que adimpliu as
obrigações que lhe foram impostas pelo negócio jurídico.
Portanto, inequívoca a configuração do dano moral e do dever de
indenizar da apelante, uma vez que não se demonstrou a causa legítima que
embasou os apontamentos debatidos nesta demanda. Basta apreciar, por
conseguinte, o quantum indenizatório.
Não resta dúvida de que a sanção imposta pelo descumprimento
de comando legal tem duplo caráter, qual seja, ressarcitório e punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do ato
lesivo, e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu1. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da
falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de
que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Da análise conjunta das duas funções é que se extrai o valor da
reparação. In casu, observo que o valor arbitrado pelo MM. Juiz a quo se coaduna
com os parâmetros ora estabelecidos, sendo certo que a condenação no patamar
de R$ 8.000,00 é proporcional e razoável para fazer frente aos danos à imagem
sofridos pela pessoa jurídica apelada.
1 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1997, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-82.2020.8.26.0073 -
5
Assim, a r. sentença combatida há de ser mantida integralmente,
posto que irretorquível. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro a verba
honorária em desfavor da apelante ao patamar de 18% do valor da condenação.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargados de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora